Tribunal: TJSP
Processo: 2319972-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER – CABIMETO – I – Decisão agravada que indeferiu a pesquisa de bens através do sistema SNIPER – II - Pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Ferramenta pelo C. Conselho Nacional de Justiça já regulamentada por este Egrégio Tribunal, por

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER – CABIMETO – I – Decisão agravada que indeferiu a pesquisa de bens através do sistema SNIPER – II - Pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Ferramenta pelo C. Conselho Nacional de Justiça já regulamentada por este Egrégio Tribunal, por meio do Comunicado Conjunto no 680/2022 da Corregedoria Geral de Justiça – Realização de pesquisas pelos sistemas usuais, como sisbajud, infojud e renajud, que não constitui óbice à utilização do sistema Sniper que, ao contrário dos outros, se vale de base de dados integradas - Precedentes deste E.TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".